Tribunal: STF
Processo: STP 1039
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra decisão monocrática em que julguei procedente o pedido formulado na presente suspensão de tutela provisória. O julgado recebeu a seguinte ementa:

“Direito constitucional e administrativo. Suspensão de tutela provisória. Agendamento de exame para pacientes de município específico. Procedência do pedido. 
I. Caso em exame 
1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que determinou ao Estado requerente o agendamento de exames para pacientes de Município específico que aguardavam em fila de espera no SUS. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela. 
III. Razões de decidir 
3. Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas. A decisão admite, na prática, que sejam priorizados pacientes de determinada localidade, em prejuízo de outros que igualmente aguardam atendimento. Assim, compromete o acesso igualitário ao SUS e se distancia dos parâmetros fixados por esta Corte para a intervenção jurisdicional em políticas públicas. 
IV. Dispositivo 
4. Pedido que julga procedente. 
__________
Atos normativos relevantes citados: Constituição, art. 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º. 
Jurisprudência relevante citada: RE 684.612 (2023), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.

    2. A parte embargante aponta que o dispositivo da decisão embargada se referiu equivocadamente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já que a decisão impugnada foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pede, assim, a correção desse erro material.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Ao julgar procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, a decisão embargada adotou o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no agravo de instrumento n.° 0032197-50.2024.8.16.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992)” (destaque acrescentado).

    5. Assiste razão à parte embargante ao apontar a existência de erro material. De fato, o pedido de suspensão de tutela provisória tem por objeto acórdão prolatado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

    6. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, apenas para corrigir erro material constante do dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  

“(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no agravo de instrumento n.° 0032197-50.2024.8.16.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992)”.

Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente